Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002543-10.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSUE FERREIRA DE SOUZA
PACIENTE: DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Josue Ferreira de Souza, em favor de Denis Cristian Carvalho Junior, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 1003509-12.2020.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23/09/2020, ou seja, há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sendo denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aduz que a defesa previa foi apresentada em 20/01/2021 e o paciente teve pedido de liberdade provisória indeferido em 19/04/2021.
Assevera que o paciente está no presídio com superlotação, há risco pela pandemia do Covid-19 e não há previsão de data para se realizar audiência de instrução e julgamento.
Por outro lado, sustenta que em razão de não ter sido designada data para a audiência, a defesa requereu novamente a revogação de prisão preventiva do paciente em 06/12/2021, por excesso de prazo, sob o fundamento de que o paciente não contribuiu para atrapalhar a instrução processual, todavia, passados mais de 70 dias, o pedido não fora apreciado.
Por fim, sustenta que há constrangimento ilegal quando alguém fica preso por mais tempo do que determina a lei e no caso do paciente, já se passou mais de ano que a defesa previa fora apresentada, sem designação de data para audiência de instrução e julgamento, cabendo claramente medida cautelar distinta do cárcere.
Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da paciente, ante o excesso de prazo para formação de culpa, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está preso há 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sem sequer ter sido designada audiência de instrução e julgamento.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há que se considerar que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, consoante sustentado pelo impetrante, fora requerida a liberdade provisória perante o juízo de primeiro grau e o pedido ainda não foi analisado pela autoridade apontada como coatora, sendo de bom alvitre que se aguarde a manifestação do juiz, até mesmo para não configurar eventual supressão de instância.
Não obstante, convém ressaltar que diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Assim, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado, mesmo porque, está pendente de análise pelo magistrado de primeiro grau o mesmo pedido, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em indevida supressão de instância.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir a irresignação contida neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator